Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714127-83.2021.8.07.0004 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII RECORRIDO: DIONE NEGREIRO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. ARTS. 51, INCISOS IV E XII, DO CDC. OFENSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. 1. A previsão genérica de cobrança de despesas ao consumidor por eventualidade de sua inadimplência é cláusula potestativa que gera obrigação futura e incerta atribuída a ele na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa, no caso, a instituição financeira em questão. 1.1. Cláusula que estipula a cobrança desta espécie de encargo, desequilibra a relação contratual sempre em favor do banco, podendo ocasionar óbvia desvantagem para o consumidor o que contraria o art. 51, IV, e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e artigos 421 e 422 do Código Civil - CC, sendo, de consequência, nula de pleno direito. 2. Ao contrário dos honorários convencionais, não cabe prévia fixação contratual dos honorários sucumbenciais, pois, tal encargo compete ao Poder Judiciário, na forma dos parâmetros legais. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o decisum vergastado teria limitado juros e afastado cláusulas legalmente pactuadas sem analisar as particularidades do caso, acarretando a inobservância da liberdade de contratar e dos princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual, da probidade e da boa-fé; b) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, e 51, incisos IV e XII, e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não ser abusiva a cláusula que imponha ao consumidor o pagamento dos honorários advocatícios em caso de execução judicial ou extrajudicial, ao argumento de que inexistiria qualquer vedação legal para tanto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. Na petição de ID 53274168, a recorrida pede a expedição de alvará para levantamento dos valores consignados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395, 421, parágrafo único, e 422, todos do Código Civil, e 51, inciso IV e §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da abusividade das cláusulas declaradas nulas decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Nada a prover quanto à petição de ID 53274168, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024